Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740795-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADRIANO MARCELINO MARIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ ADRIANO MARCELINO MARIZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF, nos autos da Obrigação de Fazer no 0705195-85.2021.8.07.0011, que indeferiu a tutela de urgência de fornecimento do medicamento ERIVEDGE 150 mg (VISMODEGIB), nos seguintes termos: “DEFIRO a prioridade na tramitação, já cadastrada. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento ERIVEDGE 150 mg (VISMODEGIB) para tratamento de carcinoma basocelular, pelo prazo e na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o medicamento não está previsto no rol de procedimentos médicos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar. Quanto ao tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde” (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020). Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, tendo em vista que o fornecimento de tratamentos e medicamentos não previstos no rol da ANS não são considerados pelo atuário no momento de realizar o cálculo de precificação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, contados do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (CPC, art. 344, IX), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma dos artigos 270 e 274, parágrafo único, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Núcleo Bandeirante/DF, 13 de dezembro de 2021 14:17:14. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito” Narra ser beneficiário de plano de saúde Bradesco Saúde TOP, cartão n° 952 650 004327 008, possuindo cobertura hospitalar e abrangência nacional e com validade até 06/2025. Afirma que foi diagnosticado portador de carcinoma basocelular (CID 10 C44.9) sólido e infiltrante através da biopsia realizada após evento cirúrgico em 2008. Em 2009 realizou nova cirurgia com comprovação de pequeno foco residual de neoplasia maligna do mesmo carcinoma basocelular. Assim, permaneceu em tratamento até que em 2019 houve recidiva, tratada com 20 sessões de radioterapia concluídas em 22/07/2019. Após as sessões de radioterapia e com a progressão da doença, não há recomendação médica para nova intervenção cirúrgica ou procedimento radioterápico. Paralelamente ao carcinoma, está em tratamento Antirretroviral (TRAV) para pessoas que vivem com HIV, CID: B20, há 10 anos, com uso contínuo de 3 medicamentos que causam imunossupressão: Lamividina, Atazanavir e Ritonavir, razão pela qual a quimioterapia imunossupressora também foi descartada pela sua médica assistente especialista em oncologia. Assevera já ter se submetido todas as cirurgias indicadas e realizado tratamento radioterápico. Atualmente também conta com uma lesão atual com característica irressecável localizada no sulco nasogeniano e região alar nasal à direita com infiltração do músculo orbicular, o que significa dizer que a lesão acabou por expandir da região do seio da face nasal direita para o globo ocular, demonstrando nítida progressão da doença. Assim, com base em todo histórico de saúde do agravante bem como na progressão da doença, carcinoma basocelular avançado, a médica assistente, Dra. Patricia Schorn (CRM 13.565) prescreveu ao agravante o uso da medicação VISMODEGIB cujo nome comercial é o ERIVEDGE. Tendo em vista a negativa pelo plano de saúde sob a justificativa: “carcinoma basocelular: não autorizado: ERIVEDGE, medicação oral não comtemplada no rol da ANS” o autor ingressou com a obrigação de fazer cuja tutela de urgência foi negada ao fundamento de que as alegações da parte “não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o medicamento não está previsto no rol de procedimentos médicos da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Complementar”. Para tanto, “desde logo o agravante requer seja deferida a tutela de urgência antecipada para determinar que o agravado seja compelido ao cumprimento de seu dever e forneça o medicamento VISMODEGIB 150mg, cujo nome comercial é o ERIVEDGE 150mg, por tempo indeterminado por face do uso contínuo, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id’s 31633148/31633149). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, verifico que o agravante é beneficiário de plano de saúde Bradesco Saúde TOP e encontra-se em recidiva de carcinoma basocelular. L O relatório médico elaborado pela médica assistente, Dra. Patrícia Werlang Schorn é claro ao descrever o problema e o respectivo tratamento: “Sr José Adriano é paciente jovem, em excelente estado geral, com diagnóstico de carcinoma basocelular de face recidivado, previamente tratado com radioterapia e irressecável. Lesão em região malar a direita com invasão da pele do globo ocular sem condições de ressecabilidade ou de tratamento de resgate com radioterapia. Além disso, é paciente em tratamento para doença classificada sob CID: B20. Está em uso de 3 medicamentos antirretrovirais. Tal tratamento causa imunossupressão. Por essa razão, não deve receber quimioterapia imunossupressora sob risco de imunossupressão grave e morte. A medicação VISMODEGIB é a ÚNICA do mundo que se mostra efetiva e eficaz para a doença do Sr. José Adriano. Apresar de não estar prevista no ROL da ANS, não há outra opção terapêutica para este paciente. O paciente não tem opção de tratamento a não ser o VISMODEGIB, uma vez que esgotou a dose de radioterapia e não há condições de ressecção cirúrgica. A lesão apresenta importante risco de invasão de órgãos neurológicos se não tratada. Diante do exposto, solicito consideração para tratamento deste paciente, o mais breve possível.” O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. Com efeito, o médico assistente é quem detém condições de sugerir a terapêutica indicada ao paciente. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido, bem como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua vida, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde – ANS. Desse modo, considerando o relatado pela médica assistente de que “o paciente não tem opção de tratamento a não ser o VISMODEGIB, uma vez que se esgotou dose de radioterapia e não há condições de ressecção cirúrgica. A lesão apresenta importante risco de invasão de órgãos neurológicos se não tratada.” Cumpre consignar ainda, sem exaurir o mérito deste agravo, a concessão de medida antecipatória não se figura irreversível. Portanto, caso se comprove, ao final da instrução, que ser indevido fornecimento do medicamento, a agravada poderá proceder com a cobrança da dívida. Por outro lado, o não uso do medicamento poderá acarretar danos e certamente agravar a saúde do agravante ou até mesmo a vida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento VISMODEGIB 150mg, cujo nome comercial é o ERIVEDGE 150mg, por tempo indeterminado por face do uso contínuo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021